Tribunal: TJDFT
Processo: 0744521-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Vistos. O impetrante, na petição de ID 20495258, informa a perda superveniente do interesse processual e, por consequência, o desinteresse no prosseguimento do mandado de segurança. Com efeito, o impetrante pode, a qualquer tempo, desistir da ação mandamental. No caso, o pedido de desistência do mandado de segurança revela-se regular, pois devidamente firmado por advogada constituída nos autos (ID 20241041). Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do mandado de segurança, para que produza seus efeitos legais. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se.